Tribunal: TJBA
Processo: 8024930-67.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024930-67.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: RICARDO MESSIAS CONCEICAO DE MELO

Advogado(s)
:
GUSTAVO CUNHA PRAZERES

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 339, 784 e 895 da repercussão geral.

O agravante sustenta a inexistência de direito subjetivo à nomeação, ao argumento de que o agravado não foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital e não teria havido preterição da ordem classificatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública apta a converter a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), assentou que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, a qual pode ser convolada em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu, com base no conjunto fático-probatório, a ocorrência de preterição arbitrária, em consonância com a tese firmada pelo STF e com precedentes desta Corte, afastando a alegação de violação ao Tema 784.

Inexistente similitude fática capaz de afastar a aplicação do precedente qualificado, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso. 2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 784 da repercussão geral do STF, é inviável o seguimento do recurso extraordinário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, arts. 1.021, § 2º, e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
º
8024930-67.2019.8.05.0000, em que figura como agravante o Estado da Bahia e como agravado, Ricardo Messias Conceição de Melo.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema
.